Tribunal: TJDFT
Processo: 0753935-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753935-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. N. T. REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA DE JESUS NEVES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. N. T. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 181983391 do processo n. 0714509-63.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente no fornecimento de i) consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), ii) consulta em neurologia pediátrica, iii) consulta em terapia ocupacional – reabilitação infantil e iv) consulta em fonoaudiologia - linguagem. Em suas razões recursais (ID 54570012), expõe o agravante, criança com 4 (quatro) anos de idade, que apresenta diagnóstico de transtorno de desenvolvimento psicológico não especificado e transtorno não especificado do desenvolvimento da fala/linguagem e necessita das consultas requeridas. Afirma que aguarda há mais de 1 (um) ano, desde 13/9/2022, pelos procedimentos requeridos administrativamente. Menciona o enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Defende que “o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade da consulta, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da paciente devido à espera pelo procedimento postulado”. Argumenta que, segundo relatório médico, a demora na realização das consultas requeridas gera risco de agravamento do quadro de saúde. Aduz, assim, que se verifica presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. De maneira alternativa, sustenta estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de evidência, ao argumento de que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência antecipada a fim de que seja deferida a obrigação de fazer consistente no fornecimento de consultas com profissionais de nível superior na atenção especializada, neurologia pediátrica, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Alternativamente, pleiteia a concessão de tutela provisória de evidência. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 181983391). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida para i) conceder a tutela provisória de urgência ou, alternativamente, ii) conceder tutela provisória de evidência. Nesse contexto, registra-se que a matéria atinente ao pedido de concessão de tutela de evidência, desenvolvida em razões recursais, não foram expostas e apreciadas no Juízo de origem. Nesse sentido, é incabível, em grau recursal, conhecer de assuntos não apreciados na origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis na primeira instância naquele momento. A propósito, julgados deste Tribunal, inclusive desta Relatoria, sobre impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema não debatido no Juízo a quo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à "ilegitimidade" dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. A regra prescrita no art. 494, inc. I, do CPC que permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou preclusão, não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. 3. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera a preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não o referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos, como ocorre em discussão acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. 4. O Apelante, em seu recurso, alega suposto excesso de execução, sob fundamento novo, não analisado pelo Juízo sentenciante, de modo que o referido argumento recursal não foi submetido ao contraditório, nem foi objeto de análise na sentença, o que configura supressão de instância, afrontando ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. 5. A discussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença não pode ser apreciada por esta Corte, pois não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos, com exceção daqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, que não é o caso dos autos. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Pedido de concessão de efeito suspensivo e recurso não conhecidos. (Acórdão 1387804, 00062188420148070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não deve ser conhecido o recurso no que tange ao pedido alternativo, consistente na concessão de tutela de evidência, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Dito isso, passa-se à análise do pedido de tutela de urgência. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na decisão impugnada neste agravo de instrumento, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, sob os seguintes fundamentos, no que interessa: (...) Conforme prova documental anexada aos autos, (I) as solicitações de consultas em profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), neurologia pediátrica e terapia ocupacional - reabilitação infantil foram inseridos no SISREG III no dia 13/09/2022, sob a classificação de risco amarelo, e (II) a solicitação de consulta em fonoaudiologia - linguagem foi inserida no SISREG III em 03/04/2023, sob a classificação de risco verde. Verifica-se, portanto, que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Todavia, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da(s) consulta(s) requerida(s) sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência do requisito cumulativo de risco da demora. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência vindicada. Isso porque, apesar de as solicitações terem sido inseridas no SISREG III no dia 13/9/2022, sob a classificação de risco amarelo, é cediço a existência de lista de espera, em que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um. Nesse sentido, e considerando também que não há objeção recursal quanto aos critérios de classificação, inviável, em cognição sumária, conceder a realização de procedimento/consultas médicas, pois equivaleria a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera quando não há alegação/risco de vida. Assim, não obstante a extrapolação dos prazos estipulados no Enunciado 93 do CNJ para serviços de saúde eletivos, não se evidencia urgência suficiente a justificar a concessão da liminar, sem observância do efetivo contraditório judicial. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, registra-se que a tramitação dos processos relacionados à matéria de saúde tem ocorrido de forma bastante célere, de modo que não há evidências, ao menos por ora, de que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do autor/agravante. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela da urgência recursal e não conheço do recurso no que concerne ao pedido de tutela de evidência, pelos motivos acima expostos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer (art. 178, II, do CPC). Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora